Tribunal: TJMMG
Processo: 2000544-86.2021.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000544-86.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/02/2024 Publicação: 06/03/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DAS OMISSÕES E OBSCURIDADES ALEGADAS – PRETENSÃO DE REINAUGURAR O DEBATE SOBRE MATÉRIAS JULGADAS – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS. - Rejeitam-se os embargos de declaração, quando opostos com o intuito de reinaugurar o debate sobre matérias, adequadamente, enfrentadas e analisadas na decisão impugnada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Bitenil Pinto Soares e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, em rejeitá-los, por não vislumbrarem a presença das obscuridades e omissões suscitadas pelo embargante na forma prevista no art. 542 do CPPM. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Bitenil Pinto Soares, em face do acórdão prolatado pela colenda Segunda Câmara, que, por unanimidade, afastou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação defensivo, reformando, ainda, também por unanimidade, a sentença colegiada de primeiro grau, ao acolher parcialmente o recurso apelativo interposto pelo Ministério Público, e reconhecer a causa de aumento de pena relacionada ao uso de arma de fogo. Nesse sentido, a pena aplicada foi majorada em 1/6 (um sexto), representando 08 (oito) meses, e passou a ser de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelos crimes do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, essa que, somada à pena mantida de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, aplicada na sentença primeva pelo crime do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), tornou a pena total definitiva em 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, a teor do art. 33, § 1º, alínea “a”, do Código Penal (CP), sem direito a sursis, em razão do comando contido no art. 84 do CPM. Em suas razões recursais, o embargante alegou a existência de obscuridade e omissão no acórdão combatido, na parte em que enfrentou a segunda preliminar arguida pela defesa técnica, no recurso de apelação, relacionada à nulidade da sentença proferida nos autos de primeiro grau, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 essa que teria sido, segundo seu entendimento, fundamentada apenas em elementos de informação produzidos em desconformidade com a legislação processual penal, já que somente foram apurados a partir da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos com “Danone”. Apontou omissão e obscuridade no acórdão embargado, quanto à segunda e à terceira preliminares defensivas, notadamente quanto à quebra da cadeia de custódia da prova digital, porquanto, conforme demonstrado nas razões recursais, teria ocorrido por inobservância ao procedimento previsto no Código de Processo Penal (CPP), a partir do art. 158-A, uma vez que a extração de dados dos aparelhos não foi feita por perito oficial vinculado ao Instituto de Criminalística, mas, sim, pelo Ministério Público, que é parte interessada na presente ação penal, e por policiais militares. Assim, asseverou, primeiramente, que a sentença penal condenatória é nula diante da ausência de fundamentação por não ter enfrentado as teses defensivas expostas nas alegações finais, quanto à nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, prova essa que amparou isoladamente a persecução penal e, em um segundo momento, o reconhecimento da nulidade da prova. Afirmou que, além de não terem sido observadas as disposições do CPP, a regra contida no art. 328 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), de igual forma, não foi atendida, já que o crime imputado deixou vestígios. Assim, concluiu pela necessidade de se suprirem os vícios apontados, relacionados ao julgamento da segunda preliminar defensiva, para reconhecer-se que a sentença penal condenatória não restou devidamente fundamentada, na medida em que deixou de enfrentar os argumentos defensivos, negando vigência ao disposto no art. 315, § 2º, IV, do CPP. Em seguida, pediu o suprimento dos vícios indicados de modo a esclarecer a omissão e a obscuridade quanto à conclusão acerca da validade da prova, mesmo diante da inobservância ao procedimento legal para a preservação da cadeia de custódia, em face dos entendimentos jurisprudenciais que citou. Em relação à quarta preliminar suscitada, afirmou que o acórdão é omisso, por não ter levado em conta a jurisprudência dos tribunais superiores em relação ao constrangimento ilegal imposto ao réu, pela seleção do material produzido nas investigações, subtraindo do juízo e das partes o exame da pertinência das provas colhidas, porquanto o órgão investigador e acusador, em ofício, demonstrou que houve seleção do material probatório produzido nos autos. Informou que o Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho [integrante do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) – Ministério Público), e responsável pelo ofício n. 193/20 do Grupo de Combate ao Crime Organizado da Diretoria de Inteligência (GCOC), documento esse que deu base ao oferecimento da inicial acusatória] foi categórico em mencionar que, durante a produção do referido ofício, foram selecionadas as informações consideradas “relevantes” para o objeto em apuração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Citou precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros tribunais, que, segundo seu entendimento, amparariam a tese suscitada. Quanto ao mérito, alegou que a decisão hostilizada restou omissa, quando enfrentou as teses defensivas de ausência de comprovação da premissa utilizada para fundamentar a decisão condenatória. Cunhou, ainda, de omissa a decisão embargada, em relação à tese defensiva de ausência de comprovação dos delitos de corrupção passiva, e de obscura, em relação à jurisprudência das Cortes superiores, por falta de comprovação do crime antecedente. Reportou-se a outra omissão presente no acórdão hostilizado, que seria relativa à jurisprudência dos Tribunais Superiores que tratam da necessidade de uma fundamentação idônea para a fixação da causa de aumento de pena em patamar superior ao mínimo, conforme requerido pela defesa. Ponderou que o acórdão ainda é omisso na parte que se refere às teses defensivas de não conhecimento do recurso de apelação da acusação, por violação ao disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), e quanto à manutenção da sentença penal condenatória em relação à causa de aumento de pena do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013. Com esses argumentos, requereu o conhecimento e o provimento destes embargos de declaração, com uma detida análise das teses preliminares e de mérito alinhavadas, sanando-se os vícios apontados na decisão guerreada, com ênfase na parte em que se discute a absolvição do embargante e, alternativamente, a redução da reprimenda que lhe foi imposta. Este é o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FEREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Como se sabe, a interposição de qualquer recurso, deve-se vincular, necessariamente, aos critérios legalmente estabelecidos, sendo que, nos embargos declaratórios em matéria criminal, as hipóteses de cabimento são as previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Assim, é correto afirmar que o cabimento dos aclaratórios somente se verifica se tiver como finalidade a correção de uma decisão viciada, por conter, de fato, ambiguidades a serem eliminadas, obscuridades a serem aclaradas, contrariedades a serem corrigidas ou omissões a serem supridas. No caso vertente, o embargante alegou que o acórdão vergastado se encontra eivado de obscuridades e omissões, o que resultaria na sua nulidade, sendo certo que tais deficiências, depois de corrigidas, levariam, segundo seu entendimento, à anulação da própria sentença condenatória de primeiro grau, com a consequente absolvição do embargante dos crimes que lhe foram imputados. Razão, contudo, não acolhe a douta defesa técnica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Todas as teses trazidas na longa e repetitiva peça recursal já foram convenientemente enfrentadas tanto na sentença colegiada de primeiro grau, como no acórdão prolatado com os votos unânimes dos integrantes desta colenda Segunda Câmara. As supostas nulidades na fase investigativa e durante a instrução processual foram analisadas e rejeitadas, uma a uma, o que se comprova com a simples leitura da sentença primeva e do acórdão que se pretende modificar. Se, eventualmente, algum ponto deixou de ser mencionado, é porque o julgador não está obrigado a analisar uma a uma as teses apresentadas pela defesa quando, explicitando suas razões, aponte causa bastante para o seu inacolhimento. Vale dizer, convencido, o julgador deverá fundamentar a sua decisão, seguimento suficiente para elidir as razões então apresentadas pelas partes. As teses defensivas, data vênia da defesa, se mostram descabidas e servem, apenas, na minha compreensão, para realçarem o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que não lhe foi favorável, e sua pretensão de reinaugurar o debate sobre temas, exaustivamente, analisados e decididos, com os votos unânimes dos integrantes desta colenda Segunda Câmara, hipótese não autorizada na via estreita dos aclaratórios, de acordo com a legislação de regência. A título de exemplo, cito a obscuridade alegada quanto ao enfrentamento da tese defensiva, devido à ausência de perícia nas mensagens extraídas dos telefones celulares apreendidos com Danone, o que teria, de acordo com a defesa, violado o artigo 328 do CPPM, porque teriam sido as únicas provas que embasaram o decreto condenatório. Sem razão a defesa. Conforme demonstrado nos autos, Jonathan Magno Peres, o Danone, líder da Organização Criminosa cognominada Hexagrama, no momento de sua abordagem e prisão pela Polícia Militar, no dia 06/03/2020, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo primevo, recusou-se a sair do veículo que ocupava e permaneceu no seu interior, por considerável período de tempo, em longos contatos telefônicos estabelecidos com terceiros. Em seguida, negou-se a fornecer a senha que permitiria o acesso ao conteúdo armazenado nos aparelhos, de fundamental interesse para as investigações. Assim, alternativa não restou ao juízo de primeiro grau senão determinar a quebra dos dados armazenados naqueles smartphones apreendidos, o que possibilitou a confirmação dos elementos de provas que já tinham sido produzidos pelo Ministério Público, nas fases anteriores da investigação criminal. A extração desses dados, diferentemente da tese arguida pela defesa, não se tratou de levantamento pericial, mas, ao contrário, de uma atividade praticada pelo Ministério Público, enquanto instituição titular da ação penal pública, devidamente autorizado pelo dispositivo do art. 129, I, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), sendo certo que a sua legítima atribuição para propor a denúncia abarca, irrefutavelmente, a investigação prévia, por força da teoria dos poderes implícitos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse sentido, trago o entendimento consolidado no excelso Supremo Tribunal Federal (STF): [...] Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Constitucional. Separação dos poderes. Penal e processual penal. Poderes de investigação do Ministério Público. [...] 4. Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: "O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade - sempre presente no Estado democrático de Direito. - do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição". Maioria. [...] (RE 593727, Relator(a): CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015). (original sem destaque). [...] A quebra dos dados armazenados nos aparelhos celulares smartphones, por outro lado, foi realizada com o uso da ferramenta SOLUÇÃO CELEBRITTE UFFED TOUCH, conhecida e empregada mundialmente, e teve como finalidade exclusiva substituir o fornecimento da senha de acesso negada pelo investigado, sem manipulação de qualquer dado encontrado. A defesa teima em desqualificar as diligências desencadeadas pelo Ministério Público, através do Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado (GAECO), que tinha à sua disposição policiais militares legalmente disponibilizados para auxiliarem nas tarefas investigativas. Não se pode olvidar a competência do Ministério Público como instituição titular da ação penal pública, estatuída no art. 129, I, da CF, e que a atribuição da legitimidade para propor a denúncia abarca, também, a da investigação prévia, por força da teoria dos poderes implícitos. Ainda considero relevante assentar, que a ausência de atuação do Instituto Geral de Perícias não torna a prova ilícita, porquanto não se tratou de uma perícia propriamente dita, mas, apenas, de informações extraídas do telefone, conforme firmado no precedente transcrito a seguir: [...] HABEAS CORPUS. ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE WHATSAPP TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DETERMINADA PELO STJ. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. Havendo prévia autorização judicial, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas e de Whatsapp colhidas pela equipe de investigação policial. O fato de os dados não terem sido coletados por peritos não invalida a prova. Da mesma forma, não há falar em quebra da cadeia de custódia, alegação que veio desprovida de qualquer elemento de prova, havendo, ainda, notícias de que o conteúdo das interceptações telemáticas já foi submetido à perícia, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa. [...]. ORDEM DENEGADA [TJRS - HC: 70080009939 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2019]. (Destaquei). [...] São improcedentes, igualmente, as imputações defensivas de que os conteúdos armazenados nos smartphones apreendidos tenham sido devastados por policiais militares, com autorização do Ministério Público, porquanto tais policiais militares foram, legal e formalmente, disponibilizados ao órgão acusador, pela Polícia Militar, justamente para participarem e auxiliarem naquelas atividades investigativas complexas que eram levadas a efeito, em razão, principalmente, do comprovado envolvimento de policiais militares lotados em inúmeras Unidades sediadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Por todo o exposto, tomo ainda por falaciosas as teses defensivas, segundo as quais as mensagens trocadas entre Danone e o embargante, extraídas do aplicativo WhatsApp deste último, representem os únicos elementos de prova que deram suporte ao decreto condenatório, bem como a tese de nulidade da sentença primeva por quebra na cadeia de custódia, refutando, com estas anotações, as obscuridades e as omissões suscitadas, para manter o acórdão intocável nesses pontos. A defesa ainda pugnou pela modificação do acórdão hostilizado, suprimindo-se a omissão caracterizada pela desconsideração da jurisprudência dos tribunais superiores, relacionada ao constrangimento ilegal imposto ao réu; e pela seleção do material produzido nas investigações, subtraindo-se do juízo e das partes o exame da pertinência das provas colhidas, porquanto o órgão investigador e acusador, em ofício, demonstrou que houve seleção do material probatório produzido nos autos. A premissa é falsa, porquanto, essa não tenha sido a afirmação da testemunha, no seu depoimento visto no Evento 3, vídeos de 3 a 9 dos autos originais, conforme trecho do acórdão que transcrevo a seguir, suficiente, por si só, ao final esclarecimento do tema: [...] É desarrazoada e descabida, portanto, a afirmação da defesa de que a testemunha do processo, Ten Cel Adriano Nepomuceno de Carvalho, teria declarado que colacionou aos autos somente as provas de interesse da acusação e de forma picotada. A testemunha, no curso de sua inquirição, debaixo do compromisso de dizer somente a verdade, e respondendo aos questionamentos das defesas técnicas, afirmou que fez constar dos ofícios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 encaminhados ao presidente do procedimento investigativo no Ministério Público apenas as provas que interessavam ao processo, deixando de fora aquelas que, ao contrário, não se mostraram relevantes no curso das apurações ou continham informações cuja exposição não seria conveniente e nem oportuna. Em momento algum, a testemunha disse que selecionou as provas de interesse para a acusação. Na oportunidade, a testemunha informou, com total clareza, inclusive, que todo o material coletado, mesmo assim, foi colacionado aos autos, podendo ser acessado por todos os acusados e suas defesas. [...] A defesa teima em atribuir à testemunha de acusação, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, a afirmação de ter selecionado, no ofício encaminhado ao juízo de primeiro grau, apenas o material produzido nas investigações que seria de interesse da acusação, ocultando do juízo e da defesa o conhecimento sobre os demais. Chamar de omisso este trecho transcrito do acórdão, a mim se afigura abusivo e desrespeitoso, tamanha a clareza e a simplicidade dos termos empregados, passíveis de pleno entendimento e compreensão, por quaisquer leitores, por mais desprovidos de intelectualidade que sejam. Considero igualmente desprovida de razão a douta defesa, na sua pretensão de se anular a sentença condenatória, argumentando, para tanto, quanto ao mérito, a omissão do acórdão embargado no enfrentamento às teses defensivas de: (I) ausência de comprovação da premissa utilizada para fundamentar a decisão condenatória; (II) ausência de comprovação dos delitos de corrupção passiva; (III) obscuridade em relação à jurisprudência das cortes superiores, por falta de comprovação do crime antecedente e pela necessidade de uma fundamentação idônea para a fixação da causa de aumento de pena em patamar superior ao mínimo, conforme requerido pela defesa; (IV) não conhecimento do recurso de apelação defensivo por violação ao disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC); (V) e não manutenção da sentença penal condenatória em relação à causa de aumento de pena do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013. Visitando uma vez mais estes autos, percebi, sem nenhuma dúvida, que o egrégio Conselho Especial de Justiça da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) fundamentou adequada e suficientemente a sentença condenatória, prolatada com base nas provas produzidas na fase investigativa e confirmadas durante a instrução processual, não havendo que se falar em ausência de comprovação da premissa utilizada para fundamentar a decisão condenatória nem da ausência de comprovação dos delitos de corrupção passiva. As mensagens extraídas dos smartphones apreendidos com Danone, diferentemente do que aponta a defesa, não representaram o início da acusação. Ao contrário, serviram para confirmar os incontáveis elementos de prova que já tinham sido amealhados pelo Ministério Púbico, revelando a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao embargante e aos demais corréus envolvidos na operação Hexagrama. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Para além disso, não se pode olvidar que tais elementos de provas restaram confirmados, se não todos, a grande maioria e em quantidade suficiente, pelo testemunho do Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, arrolado pela acusação e ouvido no Evento 03, vídeos de 03 a 09 dos autos originais. Se os 12 (doze) depósitos realizados na conta do réu por Danone, pelo menos, para pagamento de propina, por sua participação ativa na organização criminosa, ocorridos nos dias 16/08/2018, 4/09/2018, 4/10/2018, 16/10/2018, 18/05/2019, 10/06/2019, 20/06/2019, 21/06/2019, 19/07/2019, 16/08/2019, 2/09/2019 e 19/09/2019, não forem suficientes para comprovarem o crime de corrupção passiva, na sua forma continuada, não me ocorre outra forma de comprovação. A falaciosa alegação da defesa, de omissão do juízo primevo, que deixou de quebrar o sigilo bancário do embargante, providência que teria sido suficiente para demonstrar o não recebimento dos depósitos, conforme alegado além de falaciosa e risível, precisa ser recebida com desprezo por esta colenda Segunda Câmara, na medida em que tal alegação não guarda qualquer harmonia ou proximidade com os princípios de lealdade processual. A toda evidência, o embargante poderia, ele próprio, ter providenciado a colação, aos autos, de uma cópia do extrato bancário de sua conta, sem qualquer intervenção do juiz. Se não o fez, foi por ter-lhe faltado a coragem de revelar sua farsa, alimentado por uma equivocada pretensão de alegar a repudiada nulidade de algibeira, não tolerada pelo Poder judiciário em qualquer de suas instâncias. E não me venha falar que cabe ao acusador o ônus de provar a acusação, esse princípio óbvio e inteiramente protegido pelos operadores do Direito, pois, no caso presente, ao contrário, a providência empreendida pelo embargante teria servido como a contraprova suficiente e eficiente para desconstituir a acusação apresentada pelo Ministério Público e apontada como inexistente pela defesa. Por fim, depois de analisar, com o devido cuidado, as razões de pedir formuladas na peça recursal, não logrei encontrar qualquer vício passível de correção, restando clara, apenas, a insurgência do embargante contra as razões de convencimento expressas no respeitável acórdão desta Segunda Câmara, o que é distante, claramente, da própria natureza dos embargos, que possibilita a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais, se estas se apresentarem ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas. Nesse sentido, destaco os precedentes a seguir, do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ): [...] EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - TEMA ABORDADO NA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO - REANÁLISE DOS ARGUMENTOS DE DEFESA - IMPROPRIEDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL. - A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 - Os embargos de declaração não se prestam a análise de matéria contemplada no julgamento de recurso, ainda que sob a alegação de prequestionamento, quando verificado que o inconformismo é despropositado, eis que objetiva fazer prevalecer as razões e o entendimento da parte. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.025305-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 21/06/2023, publicação da súmula em 21/06/2023) PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO ABSORVIDOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (POR SEIS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE CONDUZIR QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) [...] Com estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeito-os, por não vislumbrar a presença das obscuridades e das omissões suscitadas pelo embargante, Bitenil Pinto Soares, na forma prevista no art. 542 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de fevereiro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator